Tribunal: TJBA
Processo: 8155943-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8155943-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

Advogado(s):
ROBERTO DÓREA PESSOA

EMBARGADA: MARIA SILVIA XAVIER DE JESUS

Advogado(s):
LAYS CONCEIÇÃO FRANCO FON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1061, STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. JULGADO. TEMA. ENFRETAMENTO. OMISSÃO QUANTO À
COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO EMBARGANTE.
ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO JÁ DETERMINADO
NA SENTENÇA, MANTIDA NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE E
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO.
TÓPICOS EXAMINADOS PELO JULGADO.
VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. A
USÊNCIA.
MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
8155943-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema